Tribunal: TCU
Processo: 047.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 566/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 188/2022-TCU-Plenário , por inexatidão material, de forma que, nos itens 9 e 9.3, onde se lê , " Acórdão 689/2021-TCU-Plenário " , leia-se " Acórdão 698/2022-TCU-Plenário " , conforme sugerido pelos pareceres peças 163, 164 e 165 destes autos. 1. Processo TC- Processo 047.495/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (29.762.861/0001-99). 1.2. Interessado: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (29.762.861/0001-99). 1.3. Órgão: Hospital Federal Ipanema. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), Luis Marcelo Abdalla de Carvalho Jaued (170.049/OAB-RJ) e outros, representando Vivacom Comércio e Serviços Ltda.; Michel Smarrito Gomes (115.757/OAB-RJ), representando Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.